Tribunal: TJDFT
Processo: 0741507-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE) E O JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA (SUSCITADO). DUAS OCORRÊNCIAS DISTINTAS – PRIMEIRA OCORRÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO/FAMILIAR. NÃO INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA) – SEGUNDA OCORRÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO POR PADRASTO EM CONTEXTO DOMÉSTICO/FAMILIAR. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL)
I – Caso em exame:
1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente do Distrito Federal, contra o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia para determinar a competência para processar e julgar os fatos relacionados, em tese, às circunstâncias da prática de dois crimes de estupro de vulnerável. O primeiro, fora do contexto de violência doméstica e familiar. O segundo cometido pelo padrasto da vítima.
II – Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se, após a Resolução no 1/2024 do TJDFT, o processamento e o julgamento das causas decorrentes de crimes contra crianças e adolescentes, fora do ambiente doméstico, ficarão, preferencialmente, a cargo dos juízos especializados em violência doméstica e temas afins ou do juízo comum.
III – Razões de decidir:
3. Em relação a primeira ocorrência (estupro cometido por pessoa não inserida no contexto doméstico e família), a resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.

4. Em se tratando de crimes cometidos fora do ambiente doméstico, estes serão de competência das varas comuns ou dos juizados especiais a depender do crime.
5. No caso, em relação ao fato narrado na primeira ocorrência, por se tratar de apuração de suposta prática de crime de estupro de vulnerável, fora do contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), a competência é do juízo comum.
6. Por sua vez, o fato narrado na segunda ocorrência, relaciona-se a estupro praticado pelo padrasto da vítima, o que faz incidir a competência da vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente.
IV - Dispositivo:
7. Conflito conhecido para declarar competente:
7.1. O Juízo suscitado da 1a Vara Criminal de Samambaia para processar e julgar o feito em relação aos fatos noticiados no primeiro boletim de ocorrência.
7.2. O Juízo suscitante da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar o feito em relação aos fatos noticiados no segundo boletim de ocorrência.